Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714534-69.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII APELADO: LUCIENE RABELO DA SILVA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII nos autos da presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de LUCIENE RABELO DA SILVA LUZ. Por sentença (ID 76554438) foi extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas finais pelo autor. Sem condenação ao pagamento da verba honorária. Em suas razões recursais (ID 76554442), o autor apelante, menciona que “o prazo fatal do recurso será na data de 27/05/2025”. Entende que a extinção deveria ser precedida da intimação pessoal do ora apelante, como preceituam os artigos 485, §1o, c/c art. 272, “caput” e § 2o, ambos do CPC, o que não ocorreu nos autos. Requer, ao final, o provimento do apelo para tornar sem efeito a sentença e que seja determinado o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 76554441). Sem contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, à Secretaria para cadastrar no sistema informatizado o advogado substabelecido em IDs 76554446 e 76554447. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Por oportuno, quanto a intimação eletrônica, o art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017 deste Tribunal de Justiça estabelece que: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) Ademais, é cediço que a intimação “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo” (art. 269, CPC), e que se realiza “sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” (art. 270, CPC). No caso em tela, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJE em 09/05/2025, mas o advogado da parte autora à época registrou ciência em 06/05/2025 às 05:35:17, conforme certidão de ID 76554448. Nesse quadro, há que se considerar que a primeira data da ciência inequívoca do apelante quanto ao integral conteúdo da sentença foi em 06/05/2025, por consequência, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início em 07/05/2025 (quarta-feira) e se encerrou em 27/05/2025 às 23:59:59 (terça-feira). Inclusive, conforme relatado, o apelante mencionou que o prazo final do recurso seria em 27/05/2025. Logo, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi interposto em 28/05/2025. Cumpre mencionar, ainda, que, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe do TJDFT (https://pjeindisponibilidade. tjdft.jus.br/ indisponibilidades), não há registro de qualquer indisponibilidade no dia 27/05/2025. Ademais, em pesquisa ao link https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, que informa sobre eventual prorrogação de prazos do PJe, não consta registro para a data em questão. Nesse panorama, constata-se a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora